Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados ao fundo municipal de saúde, à conta do Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Jacuípe/BA, à conta do Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, no exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Rose Meire das Mercês; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Luciana Carneiro de Oliveira; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Jussara de Jesus Oliveira; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas das Sras. Maria Jussara de Jesus Oliveira e Rose Meire das Mercês e condená-las ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. débito de responsabilidade da Sra. Maria Jussara de Jesus Oliveira: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 37.997,11 3/5/2013 35.124,22 7/5/2013 336.300,00 2/8/2013 12.500,00 15/8/2013 8.500,00 26/8/2013 6.000,00 4/9/2013 9.4.2. débito de responsabilidade da Sra. Rose Meire das Mercês: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.000,00 2/10/2013 55.341,18 25/10/2013 29.254,00 26/11/2013 34.535,60 13/12/2013 53.201,70 17/12/2013 18.766,22 20/12/2013 9.5. aplicar às Sras. Maria Jussara de Jesus Oliveira e Rose Meire das Mercês a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, individualmente e respectivamente no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS que, no prazo de 90 (noventa dias, apure a responsabilidade pelo débito de R$ 293.452,45, de 03/01/2013, referente à constatação 331011 do relatório de auditoria 14.638, incluindo os gestores que atuaram durante as fases de empenho, liquidação e pagamento dos valores que compõem o mencionado débito, encaminhando ao Fundo Nacional de Saúde para que seja instaurada tomada de contas especial específica relativa a esse débito/irregularidade, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 68 e cópia desta deliberação; 9.8. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.